Tribunal: STF
Processo: Inq 2729
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES
   CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS
   INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar
   seguimento a "pedido ou recurso manifestamente intempestivo,
   incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões
   predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal"
   (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
   Agravos Regimentais nos Inquéritos  1.775, da relatoria do
   ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim
   Barbosa; e 2.637, de minha relatoria.
2. Queixa que não
   descreve, nem sequer minimamente, fatos capazes de atestar a
   ocorrência dos elementos constitutivos dos invocados tipos penais
   e que não encontra suporte fático nos documentos que instruem a
   inicial.
3. Agravo regimental desprovido.